Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731269-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANQUILINA FREIRE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita. Na decisão de ID 62298150, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. O Banco do Brasil S/A, agravado, interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, no ID 63242120. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se FRANQUILINA FREIRE AMORIM para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, voltem conclusos para julgamento simultâneo com o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora